Tribunal: STF
Processo: RE 1267137
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. NOVOS TETOS ESTIPULADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98 E N. 41/2003. RE 564.354. APLICABILIDADE.



     - Considerando os valores em discussão, o termo inicial e a data da sentença, verifica-se que o valor da condenação não excede o valor de alçada (artigo 475, §2°, do CPC de 1973 e artigo 496, §3°, 1, do CPC de 2015). Desse modo, não é o caso de reexame necessário.



    - A decadência não se aplica nas ações de que trata da adoção das EC 20/98 e 41/2003. Precedentes. 



    - O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354, decidiu pela aplicação imediata das regras estabelecidas no artigo 14 da Emenda Constitucional 20, de 15.12.98, e artigo 5°, da Emenda Constitucional 41, de 19.12.03, aos benefícios previdenciários limitados em seu teto por ocasião do cálculo da renda mensal inicial. 



    - Estabelecidos os tetos, respectivamente, em 15.12.98 (EC 20/98) e 19.12.03 (EC 41/03), nos valores de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), deverão ser revistas as rendas mensais dos benefícios cujas datas de início ocorreram anteriormente à promulgação das referidas normas constitucionais e que sofreram limitação. 



    - Não comprovada a limitação, à época da concessão, do salário -de - beneficio da aposentadoria. 



    - Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS provida.” (e-doc. 11, p. 5).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega que o benefício previdenciário a que faz jus foi limitado ao teto vigente à época da concessão, devendo, portanto, ser atualizado de forma retroativa, considerados os novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Entende contrariado o entendimento fixado pelo Supremo no RE nº 564.354-RG/SE.



    3. O e. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista o Tema nº 76 do ementário da repercussão geral (e-doc. 31), tendo, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, negado o juízo de retratação.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5° da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.



    5. No caso ora submetido a crivo, o Colegiado de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou expressamente que o benefício previdenciário concedido ao autor não sofreu limitação pelo teto na data da concessão, pelo que indevidas as diferenças pleiteadas. Confiram com o teor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, no caso em apreço, não foi conhecida a remessa oficial e dado provimento á apelação do INSS, considerando que, consoante documentos de fis. 55 e 68/69, o beneficio não teve seu salário-de-beneficio correspondente a NCz$ 665,94, limitado ao teto previdenciário vigente à época da sua concessão em 03/04/1989. Inaplicáveis, portanto, ao caso, as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003.” (e-doc. 34, p. 13).



    6. Assim, a eventual reversão do acórdão recorrido passaria necessariamente pela revisão do quadro fático-probatório constante dos autos, providência inviável em sede extraordinária. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula desta Corte: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    7. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.330.825-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/09/2021, p. 1º/10/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



(...) 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    (RE nº 1.100.188-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2018, p. 10/05/2018)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 564.354 RG (TEMA 76). EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. NOVOS TETOS DO RGPS. BENEFÍCIO QUE NÃO ALCANÇOU O VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RE 626.489 RG (TEMA 313). DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO ADOTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta ao quanto decidido no RE 564.354, tendo em vista que a tese nele firmada aplica-se aos casos em que os benefícios ficaram limitados ao teto na data da concessão . 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Não há estrita aderência entre o quanto decidido no RE 626.489 - no qual examinada a constitucionalidade da instituição do prazo decadencial pela Medida Provisória n° 1.523, de 28.06.1997 e a sua aplicação aos benefícios previdenciários instituídos antes dessa inovação legislativa -, e a matéria dos autos subjacentes, em que discutida a forma de cálculo utilizada pela contaria judicial para definir se o benefício foi ou não limitado ao teto na época da concessão. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.550-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido. “



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.184.349-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/09/2020, p. 1º/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 1.105.261-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2018, p. 18/05/2018)



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11, p. 3), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, considerado o art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator